Tribunal: TJDFT
Processo: 0721299-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0721299-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE MAGALHAES AGRAVADO: LEONARDO DE MIRANDA ALVES, CONDOMINIO RESIDENCIAL VICTORIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo ou tutela recursal, interposto por ALEXANDRE MAGALHÃES contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0705798-19.2020.8.07.0004, indeferiu o pedido de reconsideração do agravante. Em suas razões recursais (ID n.o), a parte agravante busca inicialmente a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, alegando não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais, por se encontrar desempregado. No mérito, sustenta que a decisão agravada, que permitiu penhora de bem de família deve ser reformada, sendo este impenhorável. Requer, assim, o desfazimento da constrição. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade. É o relatório. DECIDO. A insurgência da parte agravante encontra-se evidentemente preclusa. O ponto trazido pelo agravante, cerne do recurso, já foi objeto de manifestação do Juízo de origem na decisão de ID n.o 219915788, PJe-1, proferida em 06/12/2024, e que já transitou em julgado, como bem certificado no ID n.o 219915788. Vejamos o teor da decisão: “Trata-se de impugnação ID n. 212265257ao argumento de impenhorabilidade do imóvel ID n. 212261170sob o argumento da proteção que se dá ao bem de família. Intimado, o impugnado manifestou-se. No caso, à míngua de qualquer comprovação documental por parte do executado quanto as alegações trazidas, o não acolhimento da impugnação é medida que se impõe. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO. 1. A caracterização de um imóvel como bem de família para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990 depende da comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva efetivamente de residência à entidade familiar ou de que dele percebam-se frutos destinados à subsistência da família. 2. É ônus do devedor comprovar que o imóvel em que recai a constrição é bem de família. Não há óbice para que a penhora seja efetuada se essa condição não for demonstrada. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1918938, 07183664020248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2024, publicado no DJE: 18/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cenário posto, conheço da impugnação ID n. 212265257 e, no mérito, a rejeito.” A referida decisão foi revogada no ID n.o 118082673, PJe-1, datada de 12/03/2022, cuja nova decisão restou assim fundamentada: “A decisão de ID 110989147 deferiu a penhora sobre as quotas do capital social pertencente ao executado JOAO LUIS CASTILHO LOPES relativas à sociedade IDHEAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. O mandado de penhora, contudo, voltou sem cumprimento, conforme diligência de ID 116018464. Intimado, o exequente limitou-se a pedir a intimação do executado no mesmo endereço cuja tentativa de penhora restou infrutífera (ID 116037772). Tendo em vista que a constrição não restou aperfeiçoada e o exequente não indicou meios a promovê-la, revogo a ordem de penhora de ID 110989147. Preclusa a presente, comunique-se à Junta Comercial, para que dê baixa na anotação. Após, voltem os autos ao arquivo provisório.” A parte agravante protocolou petição no ID n.o 232375464 PJe-1, repetindo os mesmos argumentos anteriores (que deve ser entendido como pedido de reconsideração) em face da decisão proferida, o qual foi negado pela decisão ora agravada, de ID n.o 235112356, proferida em 09/05/2025, nos seguintes termos: “A matéria aventada na petição ID n. 232375464 já foi objeto de análise deste Juízo, é o que se observa do conteúdo da decisão ID n. 219915788, a qual restou preclusa (conforme certidão ID n.228116457), bem como a mantenho indene pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Preclusa esta decisão, cumpra o exequente o disposto no último parágrafo da decisão ID n. 210940718.” Ocorre que, quando a parte agravante interpôs o presente agravo de instrumento, em 29/05/2025, a decisão do dia 06/12/2024, que rejeitou a impugnação à penhora, já estava preclusa. Diante desse cenário, indubitável que as insurgências da parte recorrente se encontram alcançadas pela preclusão. A preclusão é a perda de uma faculdade processual da simples prática do ato (preclusão consumativa), seja em razão do seu não exercício dentro do prazo previsto (preclusão temporal), seja da realização de outro ato incompatível com aquele anteriormente pretendido (preclusão lógica). Dessa forma, não tendo sido impugnadas no momento processual oportuno, as questões referentes ao deferimento da penhora do imóvel da parte agravante já acobertadas pelo instituto da preclusão e não pode mais ser discutidas, uma vez que, nos termos do art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”. Assim, como o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou reabrir o prazo recursal, que é computado a partir da data em que o litigante tomou conhecimento da primeira decisão que lhe foi desfavorável, isto é, em 06/12/2024, ostenta-se manifestamente intempestiva a inconformidade aviada nesta instância revisora. A respeito do tema colaciono os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça, in vebis: “(...) 1. O pedido de reconsideração não obsta o prazo recursal. Dessa forma, não interposto o recurso no momento oportuno, a decisão é atingida pela preclusão temporal. 2. O processo deve caminhar para a frente, não podendo a parte agravante, sob o pretexto de que a matéria impugnada é de ordem pública, rever decisão cujo prazo recursal não fora atendido. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão n.1059161, 07104708720178070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/11/2017, Publicado no DJE: 17/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso “(...) 1. A negativa de seguimento ao agravo de instrumento decorre da preclusão do ato em virtude do pedido de reconsideração formulado posteriormente, o qual, sabidamente, não suspende o prazo recursal. 2. A apontada impossibilidade de fazer carga dos autos no tempo devido em virtude da indisponibilidade do processo por estar com vistas à outra parte tem o condão de reabrir o prazo recursal, direito que não foi exercido pelo ora agravante, que optou por rediscutir a matéria perante o mesmo Juízo, por meio de pedido de reconsideração. 3. Recurso desprovido.” (Acórdão n.963921, 20160020072617AGI, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2016, Publicado no DJE: 09/09/2016. Pág.: 200/208) grifo nosso Logo, evidenciada a preclusão da decisão recorrida, o recurso não deve prosperar. Posto isso, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, por ser manifestamente inadmissível. Oportunamente, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador